Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. O art. 13, inciso II, da Lei n.o 9.656/1995 estabelece que o consumidor deve ser previamente informado sobre a suspensão do contrato de plano de saúde, bem como a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU prevê que deve ser disponibilizada ao segurado a oportunidade de migrar para plano similar e sem carência, através da portabilidade.

2. O mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais; é certo que o STJ possui entendimento assente de que “a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/05/2019), todavia, o Recorrente não comprovou que houve recusa a atendimento médico ou que estava acometido por qualquer patologia e necessitava de atendimento com urgência/emergência; tão somente comprovou que houve o cancelamento do plano de saúde por inadimplência – que, de fato, existia – sem prévia notificação.

3. Inexiste dever de restituição dos valores pagos pelo Recorrente referentes ao mês objeto da lide, pois a fatura estava em atraso; aliás, tanto é assim que a mensalidade apenas foi paga no mês seguinte e o preposto do Recorrido inclusive alertou o Recorrente para que não realizasse eventual pagamento da fatura referente ao mês de julho, justamente em razão do cancelamento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para: a) reconhecer a existência de falha na prestação do serviço em razão da ausência de prévia notificação para cancelamento do contrato; e b) julgar improcedentes os pedidos de compensação por danos morais e indenização a título de danos materiais. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).